Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SALDO REMANESCENTE APURADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCOS. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS E AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial apresentada pelos Exequentes.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial obedecem aos parâmetros fixados nas decisões proferidas pelo Juízo de origem e, consequentemente, se devem ser retificados, conforme pleiteado pelos Exequentes.
III. Razões de decidir.
3. Não havendo recurso da decisão que fixou os parâmetros para a elaboração dos cálculos judiciais, não cabe reabertura de discussão quanto aos critérios lá estabelecidos.
4. Estando os cálculos apresentados pela Contadoria em consonância com a decisão que fixou os parâmetros de elaboração, e não se vislumbrando qualquer equívoco ou incorreção nos valores apresentados, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não havendo recurso da decisão que fixou os parâmetros para a elaboração dos cálculos judiciais, não cabe reabertura de discussão quanto aos critérios lá estabelecidos. 2. Estando os cálculos apresentados pela Contadoria em consonância com a decisão que fixou os parâmetros de elaboração, e não se vislumbrando qualquer equívoco ou incorreção nos valores apresentados, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.”
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.039.956, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 16.08.2017.